Tribunal: STF
Processo: RE 110306
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-03
Data de publicação: 1986-10-03

Ementa:
FUNCIONALISMO. SERVIDORES INATIVOS. ART. 102- PARAGRAFO 2. DA
CONSTITUIÇÃO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
A NORMA DO ART. 102- PARAGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO NÃO IMPEDE QUE A
LEI DE AOS APOSENTADOS TRATAMENTO PARITARIO EM RELAÇÃO AOS
SERVIDORES ATIVOS. QUEDA A MARGEM DA CENSURA EXTRAORDINÁRIA O
ACÓRDÃO QUE, A LUZ DO ACERVO LEGISLATIVO LOCAL, ENTENDE QUE O
SERVIDOR VINHA RECEBENDO MENOS QUE A SOMA A QUE TINHA DIREITO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.